Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013985-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA DA SILVA PEGO - CPF: 650.146.851-53 (AGRAVANTE), LAURVIR GATZ - CPF: 535.502.771-72 (AGRAVADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS

– ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL QUE TAMBÉM ASSISTE À PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II -

Não bastasse a prova testemunhal colhida em audiência de justificação, do ponto de vista das provas documentais, também é possível verificar que o autor, ora agravado, já se encontrava na área equivalente a 50 hectares, há muito mais tempo que a agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SONIA APARECIDA DA SILVA PEGO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000939-76.2022.8.11.0044, ajuizada por LAURVIR GATZ, deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor do autor, ora agravado.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o seu exercício de posse na área litigiosa está devidamente comprovado por meio do Instrumento de Compra e Venda, datado de 30.08.2019, firmado no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, bem como pelo Recibo de Inscrição do CAR-MT (fls.122/126), cadastrado em 31/12/2020, instruído com Croqui e demarcações reais da área condizente à totalidade do quinhão de terra que lhe pertence.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor do autor, ora agravado.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suma, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

Na espécie, tanto pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação, quanto pelo rol de documentos apresentados, restou patente o exercício da posse pretérita pelo autor, ora agravado, e por consequência, o esbulho praticado pela agravante.

Com efeito, verifica-se que o juízo de origem, ao decidir pelo deferimento da tutela possessória, considerou a relevância da robusta prova testemunhal colhida em audiência de justificação.

Naquela oportunidade - inclusive confirmado pela própria recorrente nas razões do recurso - uma das testemunhas, o Sr. Paulo Luiz Bezerra Buiriol, afirmou que
mostrou os marcos das 50 hectares, demonstrando que um dos lotes, de fato, se tratava de 50 hectares e o outro lote comprado pelo Esposo da dona Sonia,
é a área que hoje está sob a posse do senhor Lauvir, equivalente, equivalente aos outros 50 hectares
, totalizando os 100 hectares pertencentes
.

Do ponto de vista das provas documentais, também é possível verificar que o autor, ora agravado, já se encontrava na área equivalente a 50 hectares, há muito mais tempo do que a agravante.

Os documentos que embasam essa assertiva estão consubstanciados no (i) recibo de inscrição no CAR, datado de 11.06.2021, o qual aponta a posse sobre 20,1756 há, conforme recibo acostado no id nº 83618475; (ii) dois contratos de compra e venda de área rural, com aquisição da posse sobre outros 15 hectares e 20 hectares, respectivamente, com data de 08.01.2019, conforme documento no id nº 83618476; (iii) declaração de posse de imóvel rural, datado de 30.11.2020, no id nº 83618476.

Assim, uma vez verificado o esbulho praticado pela agravante, bem como a posse pretérita exercida pelo agravado, ao menos no atual estágio da lide, deve ser mantida inalterada a decisão que deferiu a liminar possessória pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022